Tribunal: TJMT
Processo: 1036480-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036480-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON FIGUEIREDO GOMES - CPF: 045.469.781-38 (RECORRENTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ATRASO INFERIOR AO PERÍODO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O atraso de voo em até 4 (quatro) horas, por si só, não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

2. O contexto fático-probatório não evidencia situação além das raias do tolerável.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a empresa ré em danos morais, no valor sugerido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejou o atraso de voo em 3 (três) horas e 30 minutos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“O ponto a ser dirimido reside em decidir se o postulante faz jus a reparação por danos morais, em virtude de atraso serviço de transporte aéreo nacional.

É fato incontroverso que a promovente adquiriu passagens aéreas da requerida, o voo do dia 30/8/2023 estava previsto para às 13h25min com previsão de chegada às 16h35min, contudo, ocorrem atrasos, sem prévia notificação, e o autor somente chegou ao destino (Cuiabá/MT) às 20h00min.

O autor apontou ainda a ausência de assistência material.

Na contestação, a ré alegou alteração da malha área, afirmou que promoveu a assistência material, contudo não apresentou provas nesse sentido, contrariando o preceito do art. 373 II, do CPC.

Em que pese a insatisfação e a falha na prestação do serviço, a mera falha e atraso na prestação do serviço não enseja o direito a reparação por danos morais, já que a mora até o destino não superou quatro horas.

O fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação.

O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

[...]

Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se envera na seara dos danos morais a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em tempo inferior a quatro horas para chegada ao destino final.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque o atraso de voo em menos de 4 (quatro) horas, sem outra particularidade fática que evidencie a concretização além das raias do previsível, não tem o condão de redundar em infringência equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.

Assim, não obstante tenha ocorrido o referido atraso e seja um acontecimento desagradável, o tempo de até 4 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar o dano moral.

A argumentação de que não foi dada assistência material não desloca para o dano moral pretendido a fim de justificar a sanção pecuniária., especialmente porque a inicial é acompanhada tão só dos bilhetes, sem outro fator a temperar a conduta narrada.

Nessa intelecção, julgados da 2a Turma Recursal e deste Relator:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.

Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. PARTES DISTINTAS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a conexão e julgou improcedente o pedido inicial.

2. Propósito recursal é a condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em decorrência do atraso de voo de cerca de 03 (três) horas.

3. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem a mesma causa de pedir, mas as partes são distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto.

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

5. O atraso de voo de até 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000616-56.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Ainda: TR-MT, N.U 1012220-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023; N.U 1001863-76.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023; N.U 1004150-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

Essas premissas forçam reconhecer que os contratempos da espera experimentados pela parte autora/recorrente não sobrelevam a uma ofensa suscetível de reparação na seara dos direitos da personalidade, sob pena de desvirtuar a espécie.

Logo, a conclusão dada na origem está em harmonia com o contexto fático-probatório e jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024